Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-69.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801400-69.2022.8.14.0037

APELANTE: JONAS PINHO PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801400-69.2022.8.14.0037.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.

APELANTE:
JONAS PINHO PINHO
.

DEFENSOR PÚBLICO:
JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JONAS PINHO PINHO, condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa. A defesa requer a exclusão da causa de aumento relativa ao repouso noturno e o afastamento da Súmula 231 do STJ, para possibilitar a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento do repouso noturno incide no crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, em julgamento repetitivo (Tema 1.087, REsp 1.890.981/SP), firma a tese de que a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não se aplica ao furto qualificado (§4º), sob pena de desproporcionalidade da resposta penal.

4.

A jurisprudência do TJPA segue a mesma orientação, determinando a exclusão da majorante em casos de furto qualificado.

5.

A Súmula 231 do STJ dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo STJ (AgRg no REsp 2.013.585/SC) e pelo STF em repercussão geral (RE 597.270-QO-RG/RS).

6.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não pode ser reduzida aquém desse patamar pela atenuante da confissão.

7.

Afasta-se a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena definitiva para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§1º e 4º, II; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, repercussão geral; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JONAS PINHO PINHO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §1º, §4º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto,
e 13 (treze) dias-multa
(ID 17743554).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença, a fim de afastar o aumento de pena ao repouso noturno, bem como o afastamento da súmula 231 do STJ, prequestionando, por fim, toda a matéria (ID 17743566).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17743568.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 18223673).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CP

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, sustentando que esta não se aplica à forma qualificada do delito.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”

(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno na espécie.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O apelante sustenta que a sentença não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo que para fixar a pena abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

Sem razão.

A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal. Nesse sentido, a Súmula 231/STJ dispõe que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em casos recentes, o STJ reiterou a plena validade do enunciado, reafirmando que não há possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023).

O Supremo Tribunal Federal igualmente consolidou o entendimento em regime de repercussão geral (RE 597.270-QO-RG/RS), reconhecendo a inadmissibilidade de fixar pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica (RE 1269051 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).

Dessa forma, atuou corretamente o magistrado sentenciante ao observar a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência consolidada, razão pela qual não há reparo a ser feito nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

Examinando a dosimetria (ID 17743554), verifico que:

Na
primeira fase
, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantém-se o referido patamar, diante da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, conforme já fundamentado.

Na
terceira fase
, afasta-se a causa de aumento referente ao repouso noturno, razão pela qual a pena definitiva fica fixada
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025